Tribunal: TJSP
Processo: 1021004-59.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021004-59.2018.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MONTALCINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a
redistribuição do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021004-59.2018.8.26.0224
2
VOTO No 37796
APELAÇÃO CÍVEL No 1021004-59.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: MONTALCINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - Insurgência contra
multa imposta por descumprimento de lei municipal -
Movimentação de terra com entrada de caminhões sem o devido
alvará - Incompetência da 15a Câmara de Direito Público,
conforme art. 3o, II, da Resolução no 623/2013 do TJSP -
Determinada a redistribuição do recurso.
RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória, com pedido de
antecipação de tutela, proposta por MONTALCINO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS,
objetivando a anulação do auto de infração no 68712, lavrado em razão
do descumprimento de lei municipal, pela ausência de alvará autorizando
a movimentação de terra com entrada de caminhões.
A sentença de fls. 749/750, proferida pelo MM. Juiz
Rafael Tocantins Maltez, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido por entender que não houve irregularidade na autuação.
Condenou o autor a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado,
o
autor
apelou
às
fls.
795/811,
requerendo a reforma da sentença. Em apertada síntese, sustentou a
existência de alvará, obtido anteriormente à lavratura do auto de
infração; a falta de objetividade, certeza, com relação à metragem da
área onde teria ocorrida a movimentação de terra; falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021004-59.2018.8.26.0224
3
comprovação de que a movimentação de terra se dera de fora para
dentro do terreno (o alvará autoriza a movimentação dentro do terreno) e
que a área não sofreu alteração alguma, a não ser sobre aquela
autorizada por meio de alvará.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 817/824.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Com efeito, observa-se que a questão objeto do litígio
versa sobre a imposição de multa lavrada em razão de movimentação de
terra com entrada de caminhões sem o devido alvará, em
descumprimento de lei municipal, fato que, confrontado com os termos
do artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013, não encontra correspondência
com a competência desta Câmara.
Isto porque, nos termos do artigo 3o, II, da Resolução no
623/2013, as 14a, 15a e 18a Câmaras têm “competência preferencial para
as ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais,
tributárias ou não”.
De modo que, não se tratando o caso sub judice de
discussão referente a tributo municipal e nem de execução fiscal
municipal, referida matéria não pode ser conhecida por esta 15a Câmara
de Direito Público.
Face
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
considero
incompetente esta Câmara para apreciação da matéria ora tratada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021004-59.2018.8.26.0224
4
devendo, por isso, ser redistribuído o recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)